Tribunal: TJMT
Processo: 1000724-45.2023.8.11.0051
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000724-45.2023.8.11.0051
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 023.938.821-62 (APELANTE), VERLEY CARDOZO - CPF: 487.999.201-15 (VÍTIMA), PAULO HENRIQUE MORAES CARVALHO - CPF: 761.801.401-97 (VÍTIMA), CARLOS HENRIQUE SILVA DE SOUZA - CPF: 074.103.151-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. CONCURSO DE AGENTES. CONTINUIDADE DELITIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DA RES FURTIVA. DEPOIMENTOS HARMÔNICOS. VÍTIMAS E POLICIAIS. AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
INAPLICÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta contra decisão que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 155, §4o, IV, c/c art. 29, ambos do CP, com incidência da continuidade delitiva, à pena de 3 anos, 4 meses e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 15 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em determinar: (i) se é caso de absolvição do réu por insuficiência probatória; e (ii) se o princípio do
in dubio pro reo
deve ser aplicado ao caso.

III. Razões de decidir

3. A autoria e a materialidade delitivas estão suficientemente demonstradas nos autos por meio do auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, termos de exibição e apreensão, reconhecimentos, fotografias dos objetos, depoimentos das vítimas e testemunhas, e relatórios policiais.

4. O réu foi preso em flagrante, na posse da
res furtiva
, ao lado de seu comparsa, circunstância que corrobora os demais elementos de prova.

5. Os depoimentos prestados pelas vítimas são coerentes entre si e estão em consonância com os relatos dos policiais rodoviários federais que efetuaram a prisão, os quais gozam de presunção de veracidade e foram prestados sob o compromisso legal.

6. Conforme Enunciado Orientativo n.o 08 do TJMT, os depoimentos policiais são idôneos quando em harmonia com o conjunto probatório.

7. A negativa de autoria não encontra respaldo nos autos, especialmente diante da confissão de um dos comparsas, das circunstâncias da prisão e da apreensão dos objetos.

8. O princípio do
in dubio pro reo
não se aplica quando o conjunto de provas é firme e convergente na indicação da responsabilidade penal.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A prisão em flagrante do réu na posse da
res furtiva
, aliada a depoimentos coerentes de vítimas e policiais, autoriza a manutenção da condenação penal.
2. A negativa de autoria desacompanhada de prova idônea não é suficiente para ensejar absolvição quando os elementos dos autos revelam a ocorrência do crime e a participação do acusado.
3. O princípio do
in dubio pro reo
é inaplicável diante de acervo probatório robusto e convergente."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 155, §4o, IV, e 29.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação n.o 0002174-62.2017.8.11.0047, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 17/08/2022; TJMT, Apelação n.o 0004123-56.2017.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23/08/2022; Enunciado Orientativo n.o 08/TJMT.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT nos autos da Ação Penal n.o
1000724-45.2023.811.0051
, que o
condenou
pela prática, em continuidade delitiva, do delito tipificado pelo
art.

155, §4o, inciso IV c/c. art. 29, ambos do Código Penal
,

à pena privativa de liberdade de
3 (três) anos, 4 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
, mais o pagamento de
15 (quinze) dias-multa
, fixados unitariamente no patamar mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 252002806, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante pleiteia sua
absolvição
, aduzindo, em linhas gerais, a
insuficiência de provas
capazes de fundamentar a condenação.

Em contrarrazões acostadas no ID 252002808, o Ministério Público rechaça a pretensão defensiva e requer seja negado provimento ao apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer visto no ID 263142756, opina pelo

desprovimento
do recurso.

É o relatório.

Encaminhem-se os autos à douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n. 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 174030154)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo colimado, razões pelas quais
CONHEÇO

do apelo manejado pelo réu, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Fato 01
- Verte do caderno processual eletrônico que, em data não especificada, mas certamente
entre as 16h do dia 25/02/2023 e as 09h do dia 27/02/2023
, na Avenida Tancredo Neves, bairro Jardim Campo Verde, na cidade de Campo Verde/MT, o ora apelante
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
e seu comparsa
Carlos Henrique Silva de Souza
, atuando em conjunto e com unidade de desígnios, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em
uma peça do tipo válvula ABS de caminhão MAM
, pertencente a
Verley Cardozo
.

Fato 02
– Dessume-se que, entre os dias
26/02/2023 e 27/02/2023
, provavelmente por volta das 05h30, na mesma localidade em que perpetrado o “Fato 01”,
os denunciados
, atuando em conjunto, de forma coordenada e com unidade de desígnios, subtraíram coisa alheia móvel consistente em
um módulo de sinalização traseira ABS Volvo, número de série 13675067
, conduzido por
Paulo Sérgio Carneiro Sobrinho
e pertencente à
Gustavo Henrique Berto
.

Fato 03
– Consta, ainda, que no dia 27/03/2023, por volta da 00h, na Avenida São Lourenço, bairro São Lourenço, na cidade de Campo Verde/MT, os denunciados, novamente agindo em unidade de desígnios, subtraíram coisa alheia móvel, consistente em
um módulo de sinalização traseira ABS Volvo, número de série 11098927
, pertencente à vítima
Paulo Henrique Moraes de Carvalho
.

Fato 04
– Por fim, ressai que, no dia 27/03/2023, em horário não determinado, na Rua Planalto da Serra, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Silvio Eventos”, bairro Belvedere, na cidade de Campo Verde/MT, os acusados, mais uma vez agindo conjuntamente, subtraíram para si coisa alheia móvel, consistente em
um módulo de farol da marca Volvo
, conduzido por
Geremias Pereira Cunha
e pertencente a
Milton Junior Garbugio.

Ao que se dessume da exordial acusatória, após arrecadarem a
res

furtivae
,
no dia 28/02/2023, os acusados transportaram-nas até o Município de Rondonópolis/MT, utilizando, para o deslocamento, a motocicleta Honda/CG 125 Fan, de cor preta, placa KAD3162. Contudo, enquanto transitavam pelo Km 211 da BR-364, foram abordados por agentes da Polícia Rodoviária Federal.

Durante a fiscalização, os policiais localizaram os objetos subtraídos no interior de uma mochila carregada por
Carlos
; o qual, ao ser questionado, confessou espontaneamente que ele e o recorrente
JEOVANY
haviam subtraído peças de um caminhão Volvo, de cor vermelha, na Comarca de Campo Verde/MT. Diante dos fatos, ambos foram presos em flagrante delito e conduzidos à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

À vista disso,
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
foi
denunciado
(ID 252002719) e, ao final da persecução criminal, restou
condenado
como incurso nas sanções do
art.

155, §4o, inciso IV, c/c. art. 29, ambos do Código Penal
(ID 252002789); contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, vindicando a reforma do pronunciamento judicial monocrático, nos termos já relatados.

Circunstanciados os fatos, passo, agora, à análise das teses recursais.

1.

Do pleito absolutório:

Como único estandarte recursal, a i. Defensoria Pública pleiteia a
absolvição
do réu, com arrimo na tese de
insuficiência probatória
, por força de fundada e intransponível dúvida quanto à
autoria delitiva
, a atrair a incidência do brocardo
in dubio pro reo
.

Contudo, do exame acurado dos autos, constato que o pleito
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
e a
autoria delitivas
exsurgem cristalinas do auto de prisão em flagrante (ID 252002661); termo de exibição e apreensão (ID 252002664); Boletins de Ocorrência n.o 2023.56354 (ID 252002671), n.o 1969801230228170027 (ID 252002672), n.o 2023.53899 (ID 252002686), n.o 2023.56411 (ID 252002691), n.o 2023.57.705 (ID 252002705); fotografias da
res furtivas
(ID 111573871 – p. 4/7); autos de entrega (IDs 252002689, 252002708, 252002713); auto de depósito (ID 252002694); auto de avaliação (ID 252002707); termo de reconhecimento de coisas e objetos (ID 252002712); Relatórios de Investigação (ID 252002714 e 252002769); bem como, pelos depoimentos colhidos na Delegacia de Polícia e em Juízo.

A fim de evitar tautologia, máxime diante da minuciosa análise da prova oral realizada pela d. autoridade judiciária de primeira instância, o que cumpre destacar é a verossimilhança dos depoimentos prestados
em juízo
pelas
vítimas
, quando aliados às oitivas judiciais dos
policiais rodoviários federais
que realizaram a abordagem dos denunciados (todos disponíveis no ID 252002788).

A vítima
Verley Cardozo
, declarou que o caminhão se encontrava estacionado próximo à sua residência e, ao tentar ligá-lo, percebeu que não “
fazia ar”,
ocasião em que constatou a ausência da válvula ABS, avaliada em R$ 12.000,00. Informou que o furto não foi presenciado por ele, mas que, posteriormente, a peça foi restituída.

Por sua vez,
Paulo Sérgio Carneiro Sobrinho
, afirmou perante a autoridade judiciária que conduzia um caminhão de propriedade de
Gustavo Henrique Berto
, tendo-o estacionado em via pública; e, ao dar partida no veículo, o painel indicou falha no sistema, tendo identificado a ausência do módulo traseiro do sistema ABS. Disse que, conquanto não tenha presenciado a subtração, percebeu que o compartimento da peça havia sido violado e danificado para permitir sua retirada.

Em sentido semelhante foi o relato do ofendido
Paulo Henrique Moraes de Carvalho
, ponderando que seu caminhão estava estacionado na Avenida São Lourenço e, ao tentar ligá-lo, o veículo apresentou falhas, quando percebeu a ausência do equipamento de sinalização traseira vinculado ao sistema de freios, avaliado também em R$ 12.000,00, havia sido furtado.

Por fim, o ofendido
Geremias Pereira Cunha
informou em juízo que era motorista de caminhão pertencente a
Milton Junior Garbugio
, tendo o veículo sido estacionado em frente a um salão de eventos. Ao tentar dar partida no caminhão, observou que a ignição não respondia, e, ao verificar o sistema, constatou o furto do módulo de farol.

E embora os ofendidos não tenham presenciado a dinâmica delitiva, tanto que constataram as subtrações somente quando tentaram dar partida nos seus respectivos caminhões, a narrativa dos policiais rodoviários federais responsável pela prisão em flagrante do ora apelante não deixam dúvidas acerca da autoria delitiva que lhe é imputada.

Sob o crivo do contraditório,
Lucinei Buss
e
Luis Guilherme Ferreira Neto
, relataram que durante patrulhamento na BR-364, abordaram
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
e
Carlos Henrique Silva de Souza
, os quais trafegavam em uma motocicleta sem portar documentos pessoais e do veículo. Durante o procedimento, os agentes de segurança pública notaram que
JEOVANY
utilizava tornozeleira eletrônica, o qual admitiu já ter respondido por furto e tráfico; enquanto
Carlos
afirmou ter passagens por ato infracional análogo a roubo.

Diante das suspeitas, os policiais realizaram revista na mochila carregada por
Carlos,
onde localizaram diversas peças automotivas – as quais, após consulta às concessionárias da região, foram identificadas como pertencentes a caminhões compatíveis com registros de ocorrência realizados nos dias anteriores, contribuindo para a confirmação da autoria delitiva. Segundo os declarantes, nesse momento,
Carlos
confessou que havia praticado os furtos em companhia de
JEOVANY
, mencionando especificamente a subtração de uma peça de um caminhão Volvo vermelho, ao passo que o ora apelante alegou que apenas transportava os objetos para a cidade de Rondonópolis, sem saber para quem seriam entregues.

Além disso, foi ressaltado por ambos os declarantes que a tornozeleira eletrônica utilizada pelo
ora apelante
estava desligada no período coincidente com as datas dos furtos, o que, em suas intelecções, indicaria uma clara tentativa de dificultar a fiscalização e investigação.

Nesse aspecto, cumpre destacar que o fato de as testemunhas mencionadas serem os próprios policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado não compromete a credibilidade nem afasta a idoneidade de seus depoimentos. Seus relatos, além de amparados pela fé pública e pela presunção de veracidade que lhes é conferida, foram prestados sob o compromisso legal previsto no art. 203 do Código de Processo Penal. Ressalte-se, ainda, que, além de coerentes entre si e em consonância com os demais elementos probatórios constantes dos autos, não há qualquer indicativo de que os agentes de segurança pública teriam qualquer interesse pessoal em imputar falsamente a prática delitiva ao réu.

Aliás, visando pacificar a matéria no âmbito deste e. Sodalício estadual, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas editou, em sede de uniformização de jurisprudência, o
Enunciado Orientativo n.o 08
, cuja redação dispõe que
“
Os
depoimentos de policiais
, desde que harmônicos com as demais provas,
são idôneos para sustentar a condenação criminal
”
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015, DJE no 9998, de 11/04/2017) – Grifei.

Outrossim, a despeito do dispêndio argumentativo da i. Defesa em sustentar a insuficiência de provas em desfavor do acusado, não se descura que
JEOVANY
foi surpreendido pela polícia na posse das peças subtraídas
, de modo que lhe caberia comprovar que não foi o responsável pelos furtos, ônus do qual não se desincumbiu.

Sobre o tema, este c. Tribunal de Justiça já se manifestou, veja-se:

“[...] 1. Não tem procedência o pedido de absolvição por insuficiência probatória em relação ao crime de furto, porquanto a autoria delitiva dos crimes de furto e associação criminosa armada estão devidamente comprovadas por meio das
declarações prestadas pelos policiais atuantes na apuração do fato,
aliada à apreensão da res furtiva em poder do agente, que não logrou comprovar sua versão dos fatos, ao passo que o conjunto probatório é robusto a sustentar a sentença condenatória
.
”
(TJMT - APELAÇÃO No0002174-62.2017.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 17/08/2022, Publicado no DJE 23/08/2022). Grifei.

“[...] A negativa de autoria do delito, dissociada de lastro probatório mínimo a evidenciá-la, não pode ser considerada para fins de absolvição, máxime quando a prática do crime de furto qualificado está demonstrada
na apreensão do objeto subtraído em poder do acusado
, além dos
depoimentos coesos e seguros da vítima e das testemunhas inquiridas
.”
(TJMT - APELAÇÃO No 0004123-56.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/08/2022, Publicado no DJE 28/08/2022). Destaquei.

Portanto, ao contrário do que tenta incutir a i. Defesa, entendo pela
absoluta inviabilidade
de acolhimento do pleito absolutório, em vista do conjunto probatório amealhado nos autos que
comprova
o cometimento, por parte do réu, dos delitos patrimoniais em apreço, conclusão que não pode ser elidida pela mera negativa de autoria.

Nesses termos, entendo que os elementos produzidos ao longo da persecução penal são plenamente aptos a confirmar a autoria e a materialidade delitivas, sobretudo porque a prova oral colhida sob o crivo do contraditório forma um conjunto probatório coeso e confiável.

Mantém-se
, portanto, o desfecho condenatório.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
JEOVANY ALVES DE OLIVEIRA
,
mantendo inalterados os termos da r. sentença proferida pelo d. juízo da 3a Vara da Comarca de Campo Verde/MT
nos autos da ação penal n.o 1000724-45.2023.811.0051.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025